Tribunal: TJSP
Processo: 1015413-86.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DIGITAL, SEM PREJUÍZO DE OUTRAS PROVAS QUE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU ENTENDA NECESSÁRIAS.
I. Caso em Exame
1. Ação de declaração de inexigibilidade de débitos referentes a empréstimos consignados não solicitados pela autora, cumulada com

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DIGITAL, SEM PREJUÍZO DE OUTRAS PROVAS QUE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU ENTENDA NECESSÁRIAS.
I. Caso em Exame
1. Ação de declaração de inexigibilidade de débitos referentes a empréstimos consignados não solicitados pela autora, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e moral. A autora, aposentada, alega que não solicitou os empréstimos realizados pelo Banco réu e requer o cancelamento dos cartões de crédito e ressarcimento dos valores descontados indevidamente.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a autenticidade dos contratos de empréstimo consignado alegadamente não solicitados pela autora e (ii) determinar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial.
III. Razões de Decidir
3. A sentença de primeira instância foi anulada por cerceamento de defesa, uma vez que não foi realizada a prova pericial solicitada pela instituição financeira ré para verificar a autenticidade dos contratos.
4. A necessidade de dilação probatória é evidente para apurar a veracidade dos documentos e a autenticidade das assinaturas, conforme disposto no artigo 429, II, do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido para anular a sentença e determinar a realização de perícia digital, sem prejuízo de outras provas que o Juízo de primeiro grau entenda necessárias.
Tese de julgamento: 1. O cerceamento de defesa ocorre quando não se permite a produção de prova essencial ao deslinde do feito. 2. A autenticidade de documentos impugnados deve ser comprovada pela parte que os produziu.
Legislação Citada:
CPC, art. 429, II; art. 85, § 2o; art. 1.036.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1004683-26.2022.8.26.0541, Rel. Mauro Conti Machado, 16a Câmara de Direito Privado, j. 25/7/2023.
TJSP, Apelação Cível 1000716-12.2022.8.26.0334, Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19a Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2023.
STJ, REsp. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Belllizze, j. 24/11/2021.